Tribunal: TJSP
Processo: 0058365-70.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento julgada improcedente. Provimento parcial da apelação oferecida pelo autor. Interposição, pela instituição financeira, de recurso especial. Processo suspenso, nos termos do artigo 1.037 do Código de Processo Civil. Retorno do feito, para reapreciação, determinado pela Presidência da Seção de Direito Privado.
No julgamento

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento julgada improcedente. Provimento parcial da apelação oferecida pelo autor. Interposição, pela instituição financeira, de recurso especial. Processo suspenso, nos termos do artigo 1.037 do Código de Processo Civil. Retorno do feito, para reapreciação, determinado pela Presidência da Seção de Direito Privado.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, o C. Superior Tribunal de Justiça definiu, para os fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, dentre outras, a tese da "abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado". No caso concreto, a abusividade deve ser reconhecida, uma vez que o instrumento contratual nem mesmo identifica os terceiros, quanto mais os serviços que, supostamente, teriam prestado.
ACÓRDÃO MANTIDO NA ÍNTEGRA.